Tribunal: TJDFT
Processo: 0720926-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720926-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: CLAUDETE GOMES PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Enarq Projetos e Construções contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença deflagrado por Claudete Gomes Pereira de Sousa, em que o d. Juízo de origem, considerando a não localização de bens da executada, após a realização de diversas diligências, deferiu o pedido da exequente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dos sócios da agravante, com fundamento no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, determinando, por conseguinte, o processamento do incidente e a suspensão processual (ID 64622398). Em suas razões recursais, defende a agravante, em síntese, que o fundamento adotado pelo magistrado a quo não se sustenta, na medida em que foram penhorados 9 imóveis de sua propriedade, os quais foram avaliados conjuntamente em R$ 155.000,00. Esclarece que tais imóveis foram levados à hasta pública para satisfação do crédito de R$ 132.494,22, cujo resultado foi negativo, de modo que o magistrado a quo determinou que a exequente se manifestasse acerca do interesse na adjudicação e, em caso negativo, que o feito fosse suspenso. Assevera, todavia, que a agravada deixou de se manifestar, sendo, assim, proferido novo despacho para que esta indicasse novas medidas constritivas para satisfação do seu crédito, oportunidade em que pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que, segundo a teoria menor, adotada pelo Código Consumerista, devem estar presentes dois requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, o estado de insolvência da pessoa jurídica e o fato da personalidade jurídica ser obstáculo para a satisfação do crédito do consumidor, não configurados na hipótese. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão impugnada. Preparo aos ID’s 17367642 e 17367643. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela agravante. Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, teoria ampla, na qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. A propósito, confira-se: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Ocorre que, na hipótese, tais requisitos não se mostram presentes, senão, vejamos. Compulsando os autos de origem, constata-se que, de fato, foram penhorados 9 (nove) imóveis de propriedade da executada, cujo valor total da avaliação soma R$ 155.000,00 (ID 53114690), com vistas a garantir o pagamento do valor executado de R$ 132.494,22 (ID 43102404). As ordens de constrição foram devidamente averbadas nas respectivas matrículas, conforme certidões expedidas pelo Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 46779904, pp. 5/21). Extrai-se, ainda, que, levados os imóveis à hasta pública (ID 46871864 e 40746909), esta restou negativa, tanto para o primeiro, como para o segundo leilão (ID’s 56053330 e 58570925). Diante disso, foi proferido o seguinte despacho: Ante a hasta pública negativa de todos os bens imóveis, nos termos do art. 921, inciso IV do CPC, diga a parte exequente se pretende a adjudicação. Em caso negativo, o feito deve ser suspenso na forma do dispositivo citado. Prazo: 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo "in albis", volvem os autos conclusos para suspensão da marcha processual. (ID 59031612 – grifo nosso) Ante a inércia da exequente em atender ao aludido comando judicial (ID 62474557), o d. juízo a quo determinou que esta indicasse medidas constritivas à satisfação de seu crédito (ID 62520433), oportunidade em que pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica da agravante (ID 63516940), o que restou deferido pela decisão objurgada. Nessa senda, considerando as penhoras em questão, as quais se revelam suficientes para satisfação do crédito, não há fundamento hábil a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora